Tribunal: TJBA
Processo: 8013135-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013135-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: THEREZINHA MENDES DAVID

Advogado(s)
:
RENATO DA CONCEICAO SANTOS, MAURICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
HOME CARE
. PESSOA IDOSA. MÚLTIPLAS ENFERMIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado possui elementos suficientes nos autos para formar seu convencimento, tendo a faculdade de indeferir provas que considere desnecessárias, conforme art. 370 do CPC. O relatório médico detalhado demonstra o quadro clínico da paciente e a necessidade dos cuidados domiciliares contínuos, sendo suficiente para fundamentar a decisão. Embora não se aplique o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), a relação contratual permanece regida pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, definir o melhor tratamento para o paciente, não podendo a operadora limitar as alternativas terapêuticas prescritas por profissional habilitado. A negativa em custear tratamento
home care
, havendo recomendação médica, considera-se abusiva, conforme Súmula 12 do TJBA. O
home care
constitui alternativa à internação hospitalar, proporcionando maior conforto e qualidade de vida sem comprometer a qualidade dos cuidados médicos necessários. A recusa injustificada de cobertura por parte de operadora de plano de saúde, especialmente em casos envolvendo pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os critérios da
gravidade e repercussão da ofensa
.
Nega-se provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8013135-85.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como Apelante,
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e, como apelada,
THEREZINHA MENDES DAVID
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA